Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740153-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA PACIENTE: EDJENALDO GUILHERME BENICIO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de EDJENALDO GUILHERME BENÍCIO, condenado por sentença transitada em julgado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, visando o impetrante sanar nulidade absoluta no processo de origem (autos no 0006378-38.2012.8.07.0015). Para tanto, afirma, em síntese, que o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia nomeou, sem qualquer manifestação do paciente ou mesmo do Ministério Público, a Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia e, posteriormente, patrocinar seus interesses, sob o entendimento de que o réu “é assalariado da CAESB, tem família constituída por esposa e três filhos e por certo não tem condições de constituir advogado particular.” Aduz que o magistrado nomeou a Defensoria Pública baseado em ilações não demonstradas nos autos, olvidando-se da necessidade de prévia intimação do réu para se manifestar sobre a questão. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende pacificamente que, no caso de inércia do advogado constituído, deve o acusado ser intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente na hipótese de não o fazer, deve lhe ser nomeado advogado dativo. Menciona a singela defesa apresentada pela Defensoria Pública, que não rebateu os argumentos da denúncia e, na fase de instrução processual, se limitou a arrolar as mesmas testemunhas da acusação. Defende a anulação de todos os atos praticados após a nomeação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia. Conclui que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade decorrente de processo manifestamente nulo, o que configura coação ilegal, nos termos do art. 648, VI, do CP, autorizando, pois, a concessão da ordem na forma do art. 647 do CP. Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão definitiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e suspensão da execução penal, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente Habeas Corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade absoluta do processo no 2001.03.1.015654-3 (0006378- 38.2012.8.07.0015), desde a nomeação ilegal da Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Isso porque, embora relevantes os fundamentos trazidos pelo impetrante, a questão não foi submetida ao juízo de origem. Com efeito, matéria não levada à apreciação em primeiro grau não pode ser invocada em sede recursal, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a alegada nulidade processual não foi submetida ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora